Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707138-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VALVERDE FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C V I S T O S. (Doc. Num. 15401722). Recurso já julgado (Doc. Num. 15279073). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 15401722). I. Brasília - DF, 02 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador